Tribunal: TJDFT
Processo: 0741162-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 170167328, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0714940-76.2022.8.07.0004, proposta em face do FRANCISCO ANTONIO MERCEDES DE SOUSA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte exequente, de inclusão da genitora no feito, tendo em vista que a mesma não faria parte do título executivo, pois feriria o estatuto de certeza exigido pela legislação. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 51772097), sustenta que se trata de ação de execução de título extrajudicial movida em face do agravado, em razão de inadimplemento de contrato de educação do filho. Afirma que a ação foi movida inicialmente contra o genitor, mas que, no entanto, após insuficiência de bens passíveis de penhora, foi pugnado a inclusão no polo passivo da genitora do tomador do serviço (MARGARIDA EMANUELA SANTOS ARAUJO), em razão da solidariedade extraordinária decorrente de Lei, na forma dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e do artigo 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o que foi indeferido na decisão ora combatida. Defende que a decisão prolatada pelo juízo a quo não merece prosperar, haja vista que está expresso na Lei que ambos os genitores são solidariamente devedores de débito familiares, de modo que, independente de qual deles assinou o contrato de educação de seu filho, ambos são responsáveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do presente recurso no sentido de incluir a genitora da menor, Sra. MARGARIDA EMANUELA SANTOS ARAUJO, no polo passivo da presente demanda. Preparo (ID 51772100). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela de urgência para que seja incluída a genitora da menor, Sra. MARGARIDA EMANUELA SANTOS ARAUJO, no polo passivo da presente demanda. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o indeferimento de inclusão da parte genitora alhures mencionada no polo passivo da demanda, não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.